Tribunal: TJDFT
Processo: 0701003-69.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA INADIMPLIDA POR HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EXCLUSIVAMENTE PELO NÃO PAGAMENTO. ILEGALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor de pessoas presas em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado, às quais foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da custódia exclusivamente pelo não pagamento da fiança arbitrada, apesar da reconhecida hipossuficiência econômica das custodiadas, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema acusatório vigente exige requerimento específico para decretação de prisão preventiva, de modo que a ausência de provocação legitima impede a conversão automática do flagrante.
4. A fiança, como medida cautelar patrimonial, não pode produzir efeito segregatório quando o valor fixado é incompatível com a realidade econômica da pessoa presa, sob pena de violação aos princípios da igualdade, da dignidade humana e da vedação à prisão por dívida.
5. A assistência pela Defensoria Pública revela situação de hipossuficiência que autoriza, nos termos dos arts. 325, § 1o, e 350 do CPP, a dispensa da fiança e a concessão de liberdade provisória.
6. A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a incapacidade financeira para adimplir a fiança não legitima a manutenção da prisão cautelar, sendo possível substituí-la por outras medidas previstas no art. 319 do CPP.
7. As medidas cautelares já impostas — comparecimento periódico em juízo e atualização de endereço — mostram-se adequadas e suficientes para assegurar o vínculo processual, em consonância com o art. 282 do CPP.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 310, 325, §1o, e 350.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2068159, 1a Turma Criminal, Rel. Desa. Simone Lucindo, j. 19.11.2025. TJDFT, Acórdão 2079955, 2a Turma Criminal, Rel. Des. Jair Soares, j. 22.01.2026. STJ, RHC 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 22.10.2024.